Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-INVALIDEZ. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DA REFORMA. DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI NÃO DEMONSTRADA À ÉPOCA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Dispõe o art. 55 da Lei no 7.479/1986 que, atendidas as condições estipuladas na lei específica que trata da remuneração dos bombeiros-militares, será concedido auxílio-invalidez ao bombeiro-militar que, quando em serviço ativo, haja sido ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, total e permanentemente, para qualquer trabalho que o impossibilite de prover a própria subsistência.
2. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 26 que o militar julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do art. 24, terá direito ao auxílio-invalidez, desde que considerado total e permanentemente inválido, para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de subsistência e satisfaça ainda a uma das condições a seguir especificadas, declaradas por Junta Médica da Corporação: necessitar de internação especializada, militar ou não; ou necessitar de assistência ou de cuidados em razão das doenças relacionadas no § 1o do art. 24.
2.1. O benefício em questão restou estendido ao militar na inatividade que contrair uma das doenças do art. 24, § 1o, declarado por Junta Médica da Corporação (art. 24, § 3o, da Lei no 10.486/2002).
2.2. Estabelece o art. 24, caput e §1o, da Lei no 10.486/2002 que o militar incapacitado terá seus proventos calculados sobre o soldo integral do posto ou graduação em que foi reformado, na forma da legislação em vigor e os adicionais e auxílios a que fizer jus, quando reformado, dentre outros motivos, por doença grave, considerada como tal a cardiopatia grave.
2.3. O §3o do art. 24 em menção estipulou que “na inatividade, o militar que venha a adquirir uma das doenças descritas no § 1o deste artigo, desde que declarado por Junta Médica da Corporação, terá direito à revisão dos seus proventos, nas condições estabelecidas no caput ou no art. 26”.
3. Na espécie, conquanto o autor tenha se submetido a inspeção de saúde, em 29/9/2010, com a finalidade de reforma, do parecer exarado pela Junta de Inspeção de Saúde não se pode concluir que a parte em questão, àquela época, já era portador de cardiopatia grave, primeiro porque, conforme a Notificação de Parecer Médico de Inspeção de Saúde, referida parte não era portadora de doença especificada em lei; segundo porque o autor não demonstrou ser portador da doença à época por outros documentos, não tendo se desincumbido do ônus da prova inserto no art. 373, I, do CPC.
3.1. Conquanto o autor tenha acostado aos autos relatórios médicos datados de 2018, 2019, 2020 e 2021, apenas em 15/2/2021 requereu nova inspeção de saúde para fins de isenção do imposto de renda e de concessão do benefício auxílio-invalidez, tendo se submetido à Junta de Inspeção de Saúde, em 11/3/2022, quando, então, foi exarado parecer no sentido de que o apelante é “[i]ncapaz definitivamente para o serviço do CBMDF. É inválido para todo e qualquer trabalho não podendo prover os meios de subsistência. A doença de CID – 10 125 é especificada no art. 24, §1o, da Lei no 10.486/2002 e no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 (cardiopatia grave). Necessita de cuidados ou assistência em razão dessa doença. Doença adquirida em ato ou consequência de ato de serviço.”
3.1.1. Em razão do parecer retrocitado, foi deferido ao autor a isenção do recolhimento do imposto de renda e concedido o auxílio-invalidez, a contar de 11/3/2022, data em que preenchidos todos os requisitos legalmente exigidos para tanto, não havendo se falar em pagamento retroativo a título de auxílio-invalidez referente ao período de 9/2010 a 3/2022.
4. Apelação desprovida.